Tribunal: TJSP
Processo: 1002044-64.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRÁTICA DE AGIOTAGEM - Pretensão do exequente de reforma da r.sentença que acolheu os embargos à execução – Alegação de que os embargantes não comprovaram suas alegações de que o título executado teria origem na prática de agiotagem – Descabimento - Hipótese em que o conjunto probatório constante dos autos do processo, e as circunstâncias do caso concreto,

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRÁTICA DE AGIOTAGEM - Pretensão do exequente de reforma da r.sentença que acolheu os embargos à execução – Alegação de que os embargantes não comprovaram suas alegações de que o título executado teria origem na prática de agiotagem – Descabimento - Hipótese em que o conjunto probatório constante dos autos do processo, e as circunstâncias do caso concreto, apontam para a verossimilhança das alegações dos embargantes de que o título em exame teve origem na prática ilícita de usura – Inversão do ônus da prova determinada pelo art.3o da MP no 2.172-32/01 – Mesmo após anulação da sentença para que o exequente demonstrasse a regularidade do mútuo afirmado, não foi ele capaz de demonstrar a disponibilização dos valores à sociedade mutuária ou ao avalista – Extratos que podem, hipoteticamente, indicar a existência de apenas um dos mútuos afirmados, e, mesmo assim, com evidente exigência de juros ilegais – Testemunhas que igualmente relataram a existência de um único empréstimo – Ausência de provas quanto à efetiva disponibilização dos valores que teriam sido emprestados, no total de R$460.000,00 – Pagamentos demonstrados pelos embargantes que superam quatrocentos mil reais – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1002044-64.2017.8.26.0006, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante AUGUSTINHO CHICO, são apelados
DIEGO POLA BRITO OLIVEIRA e SAMIRA POLA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002044-64.2017.8.26.0006
2
VOTO No: 30855
APEL.No: 1002044-64.2017.8.26.0006 (2)
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: AUGUSTINHO CHICO
APDOS.: DIEGO POLA BRITO OLIVEIRA E SAMIRA POLA
OLIVEIRA
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO PRÁTICA
DE AGIOTAGEM - Pretensão do exequente de reforma da
r.sentença que acolheu os embargos à execução Alegação
de que os embargantes não comprovaram suas alegações de
que o título executado teria origem na prática de agiotagem
Descabimento - Hipótese em que o conjunto probatório
constante dos autos do processo, e as circunstâncias do
caso concreto, apontam para a verossimilhança das
alegações dos embargantes de que o título em exame teve
origem na prática ilícita de usura Inversão do ônus da
prova determinada pelo art.3o da MP no 2.172-32/01
Mesmo após anulação da sentença para que o exequente
demonstrasse a regularidade do mútuo afirmado, não foi
ele capaz de demonstrar a disponibilização dos valores à
sociedade mutuária ou ao avalista Extratos que podem,
hipoteticamente, indicar a existência de apenas um dos
mútuos afirmados, e, mesmo assim, com evidente
exigência de juros ilegais Testemunhas que igualmente
relataram a existência de um único empréstimo Ausência
de provas quanto à efetiva disponibilização dos valores que
teriam sido emprestados, no total de R$460.000,00

Pagamentos demonstrados pelos embargantes que superam
quatrocentos mil reais RECURSO DESPROVIDO.
Contra
a
respeitável
sentença
(fls.1.063-1.069), que acolheu os embargos à execução
oferecidos por Diego Pola Brito e Samira Pola Oliveira,
apela o exequente, Augustinho Chico (fls.1.072-1.088).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002044-64.2017.8.26.0006
3
Sustenta, em apertada síntese, que não há
nos autos do processo provas ou indícios que permitam
suspeitar da prática de agiotagem.
Alega que os embargantes sequer negam que
tenha havido o recebimento do valor emprestado e
expresso na nota promissória.
Afirma que é empresário bem sucedido, não
se podendo dizer que pratique agiotagem, e que era amigo
pessoal de Dorgival Brito de Oliveira, pai dos executados.
Sustenta que, tendo atendido aos pedidos
de empréstimo do amigo, teria a ele disponibilizado a
quantia de R$460.000,00, conforme notas promissórias de
fls.647.
Alega que os embargantes agiram de má-fé
e praticaram fraude à execução, a fim de evitar o
pagamento de dívidas contraídas pelo pai.
Entende que não há a demonstração de
cobrança de juros superiores à taxa legal, para o que
não bastam os cheques ilegíveis e emitidos em momento
anterior à emissão da promissória.
Salienta que o artigo 3o da MP 2.172/03
exige a verossimilhança das alegações para que haja a
inversão do ônus da prova.
Afirma
que,
no
caso
presente,
os
embargantes não indicaram o valor do empréstimo que
teria sido concedido e o valor dos juros que entendem
abusivos.
Sustenta, por fim, que a nota promissória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002044-64.2017.8.26.0006
4
goza de autonomia, literalidade e abstração.
Contrarrazões às fls.1.122-1.143.
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, constou da fundamentação da
respeitável
sentença
recorrida
(fls.1.064-1.069,
destaques nossos):
“O cerne da discussão cinge-se à higidez
do
título
executivo,
à
regularidade
do
empréstimo efetuado e a não ocorrência da
prática de agiotagem pelo embargado.
Como relatado, os embargantes alegam que o
título
executado
decorre
da
prática
de
agiotagem pelo embargado.
Por outro lado, o embargado alega que o
título executado é originário de um empréstimo contraído pelo genitor dos
embargantes em razão de amizade que ambos
nutriam (fls.218).
No ponto, os documentos de fls. 89/132 e
282/302 conferem verossimilhança às alegações
dos embargantes, notadamente em razão dos
inúmeros títulos de créditos repassados pelo
genitor destes ao embargado.
O empréstimo entre particulares não é
ilegal. Apenas a cobrança de juros usurários
é defesa por lei.
Nesse passo, ressabido que nas ações em
que
visem
à
declaração
de
nulidade
de
obrigações oriundas de negócios jurídicos
celebrados sob a suspeita de agiotagem, o
ônus de provar a licitude do crédito incumbe
ao credor.
A esse respeito, a Medida Provisória n.o
2.172-32, de 23 de agosto de 2001,editada com
escopo nitidamente combativo dessa prática
espúria, determina que: “Art. 3o. Nas ações
que
visem
à
declaração
de
nulidade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002044-64.2017.8.26.0006
5
estipulações com amparo no disposto nesta
Medida Provisória, incumbirá ao credor ou
beneficiário do negócio o ônus de provar a
regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo
prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso,
a verossimilhança da alegação”.
No caso, pela decisão de fls. 398, em
cumprimento ao v. Acórdão de fls. 383/394,
foi possibilitada ao embargado a produção de
provas para demonstrar a regularidade dos
empréstimos e a não ocorrência de agiotagem
(fls. 383/394).
O
embargado
produziu
prova documental
(fls. 407/648 e 658/1014) e ouviram-se as
testemunhas
arroladas
pelas
partes
(fls.
1037/1041).
Das provas colhidas nos autos, conclui-se
que
nenhum
dos
empréstimos
resultou
comprovadamente realizado na forma indicada
pelo embargado em sua impugnação.
É certo que o instrumento de confissão de
dívida de fls. 25/26 indica a realização de
empréstimo no valor de R$160.000,00, no dia
12 de junho de 2013, representado por uma
nota promissória com vencimento para o dia 25
de Dezembro de 2013 (esta não objeto dos
autos).
Na ocasião, as partes convencionaram que o
valor do empréstimo seria transferido para
conta corrente da devedora, junto à agência
4770, conta corrente no 13036477-5.
Em relação a tal empréstimo, a testemunha
dos embargantes Fabio Pereira Simões afirmou:
"Acredito que em 2 (dois) ou 3 (três) anos
antes do Sr. Dorgival falecer, ele chegou a
contrair
um
empréstimo
perante
o
embargado..". Disse ainda: "Ouvi dizer que o
embargado emprestou esse dinheiro a juros,
mas não sei dizer em qual percentual".
E a testemunha do embargado afirmou: "Há
mais ou menos 05 anos eu presenciei um
empréstimo
que
o
embargado
fez
ao
Sr.
Dorgival, para ele alavancar as atividades da
empresa de construção. Na época o empréstimo
foi,
salvo
engano,
da
quantia
de
R$140.0000,00 a R$160.000,00. Salvo engano,
esse empréstimo foi feito através da emissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002044-64.2017.8.26.0006
6
de
um
cheque
pelo
embargado"
(fls.
1.037/1.038).
Todavia, ao contrário do convencionado
entres as partes, o extrato de fls. 496
indica a realização de transferência bancária
no valor de R$ 120.000,00 para conta corrente
diversa (150.03.008894-2) e com ágio de mais
de 33% (trinta e três por cento) em relação à
dívida
confessada
naquela
época
de
R$
160.000,00.
De seu turno, há a compensação de um
cheque de no 996918, no valor de R$116.000,00
(cento
e
dezesseis
mil
reais),
no
dia
13/06/2013, e na remota hipótese de se tratar
de título representativo do empréstimo entre
as partes, há ágio de mais de 40% em relação
à
dívida
confessada
naquela
época
(R$
160.000,00).
E os embargantes demonstraram com os
documentos juntados com a inicial que a
partir de junho de 2013 se iniciaram diversos
pagamentos
por
meio
de
cheques
e
transferências bancárias, os quais superam R$
400.000,00 e que só cessaram em outubro de
2015, justamente quando ocorreu o suicídio do
pai dos executados, conforme boletim de
ocorrência de fls. 135/137.
No tocante ao valor da nota promissória
discutida
nestes
embargos,
emitida
em
19/06/2015, no valor de R$ 160.000,00, com
vencimento no dia 25/12/2015, é certo que
inexiste nos autos a mínima demonstração de
que os valores constantes do título de
crédito executado tenham sido efetivamente
emprestados aos embargantes ou ao genitor
destes.
Isto porque no extrato referente ao mês de
junho de 2015 (fls. 918/920), o embargado
sequer dispunha de saldo suficiente para
realizar empréstimo de tal montante.
A soma dos cheques emitidos pelo embargado
nesse
período
(junho
de
2015)
é
de
R$66.792,82,
existindo
uma
única
transferência no valor de R$50,00.
Na remota hipótese destes cheques terem
sido emitidos a título de empréstimo ao
genitor dos embargantes e representado pela
nota promissória que instruiu a execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002044-64.2017.8.26.0006
7
conclui-se pela existência de ágio de mais de
71% (setenta e um por cento).
É certo que em se tratando de empréstimo
entre particulares, os juros remuneratórios
não podem ser superiores a um por cento ao
mês,
sob
pena
de
serem
considerados
usurários.
Nesse sentido: "Revisional. Mútuo entre
particulares. Alegação de cobrança de juros
abusivos.
Sentença
de
improcedência.
Apelação. Cerceamento de defesa afastado.
Mérito.
Contrato
de
empréstimo
entre
particulares. Juros remuneratórios. Vedação
da usura. Limite de incidência de 1% ao mês.
Inteligência dos artigos 591 e 406 do Código
Civil e art. 1o do Decreto no 22.626/33.
Precedentes
TJSP.
Contrato
que
previu
cobrança de juros acima do limite legal.
Juros
limitados
a
1%
ao
mês.
Cláusula
contratual revisada. Devedor que deve pagar o
efetivo dinheiro que pegou, acrescidos de
juros de 1% ao mês e correção monetária.
Demais pedidos prejudicados, em razão da
ausência de informação acerca do montante
atual do saldo devedor. Cálculos do valor
devido a serem apresentados em liquidação de
sentença.
Sentença
reformada.
Sucumbência
pelo réu. Recurso provido". (TJSP; Apelação
Cível 1001371-97.2016.8.26.0526; Relator (a):
Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador:
21a Câmara de Direito Privado; Foro de Salto
- 2a Vara; Data do Julgamento: 16/09/2019;
Data de Registro: 16/09/2019)
Não se desincumbiu o embargado, assim, de
comprovar nos autos de forma cabal a licitude
do crédito perseguido.
Não se olvida, ainda, que pelas decisões
de fls. 1.021 e 1.028, foi concedido prazo
suplementar
ao
embargado
para
que
ele
elucidasse quais das informações contidas nos
documentos apresentados a fls. 407/648 e
658/1014 são pertinentes à resolução da lide,
à luz dos pontos controvertidos fixados na
decisão de fls. 398. Todavia, deixou o
embargado transcorrer "in albis" os prazos
assinalados.
E, assim sendo, sem a cabal demonstração
do fato constitutivo do direito(regularidade
do negócio jurídico que deu ensejo à emissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002044-64.2017.8.26.0006
8
do título executado), impõe-se a declaração
de nulidade da execução, dada a falta de
certeza e exigibilidade do título que a
fundamenta.
Nesse sentido, já se decidiu:
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
Procedência
e
extinção da execução. Insurgência sob o
fundamento de que os títulos executados
(cheques) teriam o atributo da abstração.
Inadmissibilidade.
Verossimilhança
da
alegação de cobrança de agiotagem. Inversão
do ônus probatório ao credor do título, para
demonstrar
a
regularidade
da
obrigação
originária do crédito. Exegese do art. 3o da
Medida Provisória no 2172-32/2001. Ausência
da comprovação da origem do débito. Elementos
que evidenciam a prática de ato ilícito de
cobrança
de
ágio
ilegal.
Declaração
de
nulidade do título - Hipótese em que a r.
sentença apreciou corretamente os elementos
fáticos e jurídicos existentes nos autos,
além de estar satisfatoriamente fundamentada
Aplicação do art. 252 do RITJSP. Sentença
integralmente mantida. Recurso não provido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
0013689-62.2010.8.26.0196;
Relator
(a):
Rubens Cury; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Privado; Foro de Franca - 4a. Vara
Cível; Data do Julgamento:15/11/2011; Data de
Registro: 24/11/2011)
“Embargos
à
execução
de
título
extrajudicial

Procedência

Nota
promissória
Alegação de ser produto de
agiotagem Verossimilhança das alegações do
embargante configurada, consoante previsto no
art. 3o da MP 2172-32/2001
Ônus de afastar
esta verossimilhança que caberia, por isso,
ao embargado, do que, porém, não se desincumbiu
Sentença mantida
Recurso
improvido”
(TJSP,
Ap.
no.
1000750-78.2016.8.26.0210,
14a
Câm.
Dir.Privado, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j.
em 14.09.2017).
Se assim é, inevitável a procedência dos
embargos”. As conclusões a que se chega são
exatamente as mesmas, concluindo-se efetivamente pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002044-64.2017.8.26.0006
9
existência de indícios de prática de agiotagem no caso
presente e pela ausência de demonstração pelo embargado
da regularidade dos empréstimos por ele afirmados.
De
fato,
o
exercício
de
atividade
empresarial regular não representa óbice ao desempenho,
em paralelo, de outras atividades, e, principalmente,
não impede que o empresário, ainda que esporadicamente,
realize empréstimos de quantias mediante a cobrança de
juros. Mas a mera demonstração de que o
embargado exerce atividade empresarial lícita não afasta
a possibilidade de que, em relação aos empréstimos que
afirma ter realizado em favor da sociedade dos pai dos
embargantes, tenha se observado a exigência de juros
usurários.
Saliente-se que o mútuo feneratício não é
proibido, tendo a lei apenas vedado a prática da
agiotagem, consistente na exigência de taxas de juros
superiores às legalmente permitidas.
E, no caso concreto, há verossimilhança
na alegação dos embargantes de que a emissão da nota
promissória teria se dado no contexto da prática de
agiotagem.
A existência desses indícios já havia
inclusive sido reconhecida pela r.sentença que foi
anteriormente anulada (fls.333-346) e também pelo venerando acórdão que promoveu a sua anulação (fls.383-394).
Apesar de sustentar a existência de
amizade com Dorgival Brito de Oliveira, avalista da nota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002044-64.2017.8.26.0006
10
promissória e pai dos executados, não há como deixar de
reconhecer a atipicidade das transações afirmadas pelo
próprio exequente.
Ainda que fossem mesmo amigos, não deixa
de causar estranheza que o exequente tenha emprestado a
Dorgival quantia equivalente a R$460.000,00, chegando a
afirmar nos autos do processo que o débito chegava a
R$550.000,00 quando do falecimento do avalista.
O empréstimo de tão vultosa quantia,
afirmada pelo próprio exequente, por si só, confere
verossimilhança à alegação de prática de agiotagem.
Além disso, observa-se nos autos do
processo que, além da nota promissória, emitida em 19 de
junho de 2015 no valor de R$160.000,00 (fls.21), há uma
confissão de dívida emitida em 12 de junho de 2013 pelo
mesmo valor (fls.25-26).
E justamente a partir de junho de 2013,
observa-se a ocorrência de diversos pagamentos por meio
de cheques e transferências bancárias, os quais superam
R$400.000,00 (fls.27-134).
Os
cheques,
diferentemente
do
quanto
afirmado pelo apelante, não podem ser considerados
ilegíveis e cabia a ele impugnar especificamente o
recebimento das quantias neles expressas.
Os pagamentos só cessaram em outubro de
2015, justamente quando se deu o suicídio do pai dos
executados,
conforme
boletim
de
ocorrência
de
fls.135-137.
Desse modo, conclui-se que o devedor
efetuou diversos pagamentos referentes ao empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002044-64.2017.8.26.0006
11
ocorrido em 2013 - descrito no termo de confissão de
dívida (fls.25-26) e, posteriormente, teria havido uma
confirmação dessa dívida com a emissão de uma nota
promissória no mesmo valor em junho de 2015 (fls.21).
O embargado afirmou que não houve apenas
um empréstimo de R$160.000,00 em 2013, mas também
outros, todos representados pelas notas promissórias
apresentadas às fls.647, com vencimento previsto para
dezembro de 2015.
Uma
delas
é
justamente
aquela
ora
executada, emitida no valor de R$160.000,00.
As outras duas não informam a data da
respectiva emissão, mas apenas seu vencimento
em
momento posterior ao suicídio do avalista -, e os
valores de R$100.000,00 e R$200.000,00.
No entanto, como bem analisado pela
respeitável
sentença,
nada
existe
nos
autos
que
demonstre a efetiva disponibilização desses valores ao
pai dos executados ou às empresas controladas por ele.
Pela leitura dos extratos apresentados
pelo embargado, apenas se poderia imaginar que efetuou
um empréstimo em 2013, disponibilizando o valor de
R$116.000.00, representado por um cheque (fls.496).
Ocorre
que,
considerando
o
valor
disponibilizado e aquele indicado na confissão de
dívida, que previa vencimento em 25 de dezembro de 2013,
conclui-se realmente pela exigência de juros acima dos
limites legais.
Além disso, duas testemunhas ouvidas em
juízo
confirmaram
ter
conhecimento
de
um
único

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002044-64.2017.8.26.0006
12
empréstimo realizado em favor do pai dos executados e
suas empresas, o que igualmente não corrobora a versão
do exequente de que teriam ocorrido outros empréstimos,
em um total de R$460.000,00.
Com relação a outros valores que teriam
sido disponibilizados após junho de 2013, não há
elemento de prova algum nos autos.
Verifica-se, pois, que há mesmo fortes
indícios da prática de agiotagem, com a cobrança de
juros ilegais.
E observada a ausência de circulação do
título em exame, perfeitamente possível a discussão
acerca da sua “causa debendi”, fundada em exceções
pessoais de nulidade da obrigação, que resultou na
emissão do título.
Como
já
ficou
decidido
pela
Corte
Superior, “é possível a investigação da causa debendi se
o título não circulou” (REsp 796.739/MT, Rel. Ministro
HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em
27/03/2007, DJ 07/05/2007, p. 318).
A respeito da matéria, também já decidiu
esta Colenda 13a Câmara de Direito Privado:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cheque
nominativo
Descrição no verso de sua
destinação - Titulo que não circulou -
Possibilidade
de
discussão
da
"causa
debendi" - Apresentação de indícios de
preenchimento abusivo - Ausência de prova de
parte
do
exequente
do
efetivo
negócio
subjacente à cambial e seu valor efetivo -
Liquidez e certeza inexistentes - Apelo
provido para reconhecer a procedência dos
embargos.
(Agravo
de
Instrumento
n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002044-64.2017.8.26.0006
13
9168249-48.2006.8.26.0000
São José dos
Campos, 13a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
Rel.
Des.
Ulisses
do
Valle
Ramos,
em
21/06/2006).
Nesse
contexto,
ausentes
indícios
de
veracidade da versão do exequente, e, observada a
verossimilhança das alegações de agiotagem, era de rigor
a inversão do ônus da prova.
O artigo 3o da Medida Provisória no
2.172-32/01 dispõe que, presente a verossimilhança das
alegações da prática de usura, “incumbirá ao credor ou
beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade
jurídica das correspondentes obrigações”.
Saliente-se que a inversão do ônus da
prova foi expressamente determinada pela respeitável
decisão saneadora (fls.398), proferida imediatamente
após a anulação da primeira sentença e que não foi
objeto de recurso.
Encontra-se, portanto, preclusa a sua
discussão (CPC, art.1.015, inciso XI, e art.1.009, §1o).
E como não houve prova da regularidade da
“causa debendi” que ensejou a emissão do título objeto
da execução, justo concluir que o valor constante do
título executado decorre de prática ilícita de usura e
que não corresponde ao montante efetivamente devido.
Assim, ausente a higidez do título, deve
ser reconhecida a nulidade da execução, nos termos do
inciso I, do artigo 803 do Código de Processo Civil.
Por fim, cabe ressaltar que o comportamento fraudulento e supostamente de má-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002044-64.2017.8.26.0006
14
atribuído pelo embargado aos embargantes não tem o
condão de validar a nota promissória, nem se presta a
confirmar a existência da dívida.
Diante
de
todo
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Desprovido o recurso, devem os honorários
ser majorados para o equivalente a 12% do valor
atualizado da causa (CPC, art.85, §11).
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Relatora